Tribunal: STF
Processo: ARE 1528705
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. USUCAPIÃO. TRANSMUDAÇÃO DA NATUREZA DA POSSE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU TRATAR-SE DE POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM ANIMUS DOMINI. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSUAL CIVIL e CIVIL – Ação de usucapião – Improcedência do pedido – Irresignação – Transmudação da natureza da posse – Cabimento - Exercício de posse de forma mansa, pacífica e ininterrupta – Existência de ‘animus domini’ – Requisitos para aquisição da propriedade preenchidos – Provimento. 



    - Adquire-se a propriedade útil de imóvel pelo instituto da usucapião extraordinária se demonstrado, pelo requerente, o exercício de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ‘animus domini’ pelo prazo exigido pela lei sobre o bem.



    - ‘(...) E, segundo o ensinamento da melhor doutrina, ‘nada impede que o caráter originário da posse se modifique’, motivo pelo qual o fato de ter havido no início da posse da autora um vínculo locatício, não é embaraço ao reconhecimento de que, a partir de um determinado momento, essa mesma mudou de natureza e assumiu a feição de posse em nome próprio, sem subordinação ao antigo dono e, por isso mesmo, com força ad usucapionem. Precedentes. (...)(REsp 154.733DF, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 05122000, DJ 19032001, p. 111)’ 



    - A circunstância fática que ligava a parte autora ao imóvel residencial litigioso era a relação trabalhista existente entre a Sra. Ana Maria Maia e os pais do falecido Sr. Gustavo Magno Cândido Alves Simonaci da Fonseca, o que se mostrou incontroverso nos autos. 



    - Embora tenha restado demonstrado que a posse tenha sido originada de uma relação locatícia, que perdurou até janeiro de 1995 (data do término da vigência do último contrato de locação acostado aos autos no ID 5327650), em razão de alterações fáticas substanciais, notadamente o abandono da coisa pelo proprietário, após a mudança de domicílio de Campina Grande para João Pessoa, e consequente término da relação de trabalho existente entre a Sra. Ana Maria Maia e a Sra. Neuza Candido Alves e seu esposo Felicíssimo Alves da Silva, somado ao lapso temporal previsto na norma, a posse teria se transmudado a ensejar a aquisição da propriedade pela usucapião.



    PROCESSUAL CIVIL – Recurso adesivo - Ação de usucapião – Improcedência do pedido reconvencional – Irresignação - Matéria não disposta em recurso principal - Não conhecimento. 



    - ‘A matéria ventilada no recurso adesivo está subordinada à do recurso principal, sendo vedado ao recorrente adesivo discutir questão não constante daquele, já que suportou os efeitos da sentença ao deixar transcorrer in albis o prazo para interposição do recurso independente.’ (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.332179-8/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/09/2015, publicação da súmula em 15/09/2015)” (Doc. 39, p. 4-5, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos (Docs. 45, 47 e 58) foram desprovidos (Docs. 54 e 63).



    Nas razões do apelo extremo, o Espólio de Gustavo Magno Cândido Alves Simonaci da Fonseca apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos XXXV e LV, 93, inciso IX, e 114, inciso I, da Constituição da República. Alega, preliminarmente, a nulidade dos julgados proferidos pelo Tribunal de origem, por negativa de prestação jurisdicional. Sustenta que a “2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba reconhecer invalidade do contrato de comodato de 2016 assinado pelas partes em virtude de suposta ausência de prestação de serviço, além de, data venia, ser uma decisão equivocada, configura violação à competência da Justiça do Trabalho” (Doc. 72, p. 14).



    Ana Maria Maia e outro apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 77).



    A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 83, p. 5-6).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.



    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, melhor sorte não assiste à parte recorrente, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 04/06/2013, o qual possui a seguinte ementa:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Saliente-se também que os princípios da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, LV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013, Tema 660:



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão ora atacado a seguinte fundamentação:



    “Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de aquisição de domínio, por parte dos autores, mediante usucapião, do imóvel localizado na Rua Mauro Luna, n° 170, Bairro da Conceição, na cidade de Campina Grande/PB. 



    Dispõe o art. 1.238 do Código Civil que:



    Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.



    Adquire-se, portanto, a propriedade útil do imóvel pelo instituto da usucapião extraordinária se demonstrado, pelo requerente, o exercício de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ‘animus domini’ pelo prazo exigido pela lei sobre o bem. 



    Colhe-se dos autos, conforme constatou a magistrada de base, que a habitação do imóvel residencial objeto do litígio era uma forma de contraprestação pelos serviços domésticos prestados pela Sra. Ana Maria Maia. Nos contratos de locação, mais especificamente na Cláusula 17ª (ID 5327639, 5327640, 5327641, 5327642, 5327643, 5327644, 5327645, 5327646, 5327647, 5327648, 5327649, 5327650, 5327651, 5327652 e 5327653), observa-se que os pagamentos dos alugueis eram feitos na forma de prestação de trabalho doméstico. 



    Assim, o que se percebe é que a circunstância fática que ligava a parte autora ao imóvel residencial era a relação trabalhista existente entre a Sra. Ana Maria Maia e os pais do falecido, Sr. Gustavo Magno Cândido Alves Simonaci da Fonseca, o que se mostrou incontroverso nos autos.



    Extrai-se do depoimento pessoal da inventariante, Sra. Cristiane Simonaci da Fonseca, e da única testemunha da parte promovida, Sr. Holberg Luís Henriques, que essa relação findou-se em 1996, quando os empregadores passaram a residir na cidade de João Pessoa e não mais na cidade de Campina Grande e, a partir de então, a autora não mais prestou serviços a qualquer membro da família, permanecendo no imóvel sem qualquer oposição, até o ano de 2016, quando foi assinado o contrato de comodato (ID 5327638). 



    Logo, embora tenha restado demonstrado que a posse tenha sido originada de uma relação locatícia, a qual perdurou até janeiro de 1995 (data do término da vigência do último contrato de locação acostado aos autos no ID 5327650), em razão de alterações fáticas substanciais, notadamente o abandono da coisa pelo proprietário, após a mudança de domicílio de Campina Grande para João Pessoa e consequente término da relação de trabalho existente entre a Sra. Ana Maria Maia e a Sra. Neuza Candido Alves e seu esposo Felicíssimo Alves da Silva, somado ao lapso temporal previsto na norma, a posse teria se transmudado, a ensejar a aquisição da propriedade pela usucapião. 



    Outrossim, do contexto dos autos e dos depoimentos colhidos da audiência de instrução, conclui-se que os requerentes, após o encerramento da mencionada relação de trabalho, nunca pagaram aluguel nem tampouco foram cobrados por estes ou manejadas ações cabíveis para reprimir a mora ou para reaver o bem.



    Ainda que tenha sido assinado o contrato de comodato no ano de 2016, no período que o antecedeu esteve configurada a posse mansa e pacífica, com ‘animus domini’, a partir do momento em que findou a relação de trabalho, no ano de 1996.



    O Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de decidir pela possibilidade de transmudação da posse quando concorrerem alterações fáticas substanciais a ponto de que a posse exercida de forma precária passe a ser exercida com animus domini, caracterizadora de requisito para configuração da usucapião. Vejamos:



    (...)



    Presentes, portanto, os requisitos essenciais para a aquisição da propriedade pela via da usucapião, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe.” (Doc. 39, p. 7-10, destaquei)



    Destarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Código Civil) e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. 



    Nesse sentido foram os julgados proferidos em casos análogos ao presente:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO URBANO. AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO. REQUISITOS. ART. 183 DA COSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DO ANIMUS DOMINI. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AO PRECEITO CONSTITUCIONAL INVOCADO NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. AS RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL NÃO SÃO APTAS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS QUE LASTREARAM A DECISÃO AGRAVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.02.2008. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 805.378-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 12/06/2013)



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. USUCAPIÃO. REQUISITOS. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 886.471-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/09/2015)



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. USUCAPIÃO. REQUISITOS. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO. SÚMULA 283/STF. 



    1. A solução da controvérsia demanda a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. 



    2. A parte agravante deixou de impugnar o fundamento do acórdão recorrido referente ao exercício da posse em sentido contrário ao atendimento da função social da propriedade. Incide, dessa forma, a Súmula 283/STF. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 957.017-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. USUCAPIÃO URBANO. AQUISIÇÃO. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. O acórdão recorrido concluiu que foram atendidos os requisitos exigidos pelo artigo 183 da Constituição do Brasil para a aquisição da propriedade por meio de usucapião urbano. 



    2. Necessidade de reexamina-se fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula nº 279 do STF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 593.566-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/04/2009)



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. São Paulo: Malheiros, 2012, 14ª Edição, p. 137-138)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente